Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PROGRESSÃO VERTICAL E REJEIÇÃO DA PROGRESSÃO HORIZONTAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. OCORRÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO PARA A PROGRESSÃO HORIZONTAL. PROGRESSÃO DE CLASSE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito a progressão vertical e rejeitou o pedido de progressão horizontal sob o fundamento de alteração normativa.
2. Insurgência do servidor público.
3. Direito a progressão atingido antes da alteração da norma.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009784-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ABELVAL LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 522.248.991-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023